Tribunal: STF
Processo: HC 234559
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. ART. 244 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FUNDADA SUSPEITA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO: INOCORRÊNCIA. CONSENTIMENTO DO MORADOR. FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO DOS POLICIAIS. PRECEDENTES. ILEGALIDADE: NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido pela 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 2.404.747/SE.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi definitivamente condenado à pena de 8 anos e 9 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 875 dias-multa, ante a prática do crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas).



    3. A defesa ajuizou revisão criminal, julgada improcedente pelo Tribunal de Justiça (e-doc. 6). Recurso especial foi inadmitido na origem. 



    4. No STJ, o Ministro Relator conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial, seguindo-se o citado agravo regimental de que resultou o ato ora impgnado. 



    5. Neste habeas corpus, a Defensoria Pública do Estado de Sergipe sustenta, em sínte-se, a ilegalidade das buscas pessoal e domiciliar realizadas pelos policiais, uma vez ausente justa causa para as medidas. Aponta não ter havido consentimento para o ingresso em domicílio. Destaca a ilicitude da prova obtida. Salienta que “o contexto delineado nas instâncias ordinárias revelavam a ausência de fundada suspeita para realização da abordagem pessoal e ingresso no domicílio do paciente, e não possui o condão de torna crível a validade do consentimento do morador para ingresso em sua residência, notadamente quando este sequer foi documentado nos autos ou citado de maneira concreta e detalhada na decisão condenatória.” 



    6. Postula, no âmbito liminar, a suspensão dos efeitos do título condenatório até o julgamento final deste writ. No mérito, busca o reconhecimento da ilicitude da prova, com a absolvição do paciente. 



    É o relatório.



    Decido.



    7. O instituto processual da busca pessoal está previsto no Código de Processo Penal, ao lado da domiciliar, a partir do art. 240, nos seguintes termos:



     



    “Art. 240. A busca será domiciliar ou pessoal. 



    § 1º. Proceder-se-á à busca domiciliar, quando fundadas razões a autorizarem, para: 



    a) prender criminosos; 



    b) apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos; 



    c) apreender instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos;



    d) apreender armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso; 



    e) descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa do réu; 



    f) apreender cartas, abertas ou não, destinadas ao acusado ou em seu poder, quando haja suspeita de que o conhecimento do seu conteúdo possa ser útil à elucidação do fato;



    g) apreender pessoas vítimas de crimes;



    h) colher qualquer elemento de convicção. 



    § 2º. Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior. 



    Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.” (grifos nossos).



    8. A leitura do texto legal remete à prescindibilidade de mandado judicial para a licitude da ação, desde que constatada fundada suspeita que a autorize. Tal suspeita deve estar baseada em fatos concretos, e não apenas em suposições.



    9. No que tange à busca domiciliar, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário nº 603.616-RG/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 05/11/2015, p. 10/05/2016 — Tema nº 280 do ementário da Repercussão Geral —, definiu a seguinte tese: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.



    10. No caso sob análise, o Tribunal de Justiça pontuou a existência, tanto de fundadas suspeitas para a abordagem pessoal, como de fundadas razões para a realização da busca domiciliar, somada ao consentimento do morador. Eis o que constou do pronunciamento da Corte estadual, em sede de revisão criminal:



    “(...) conforme se verifica dos autos, as questões de mérito trazidas a exame já foram amplamente discutidas no momento oportuno, qual seja, no Recurso de Apelação. Como é cediço, a Revisão Criminal é ação em que não se admite a rediscussão de matéria já analisada em sede recursal, estando a sua análise ligada aos requisitos previstos no art. 621 e incisos, do CPP. 



    Deveras, não se admite a Revisão Criminal para, de forma oblíqua, fazer um reexame de provas, ou seja, fazer da revisional uma segunda Apelação.



    (...) 



    É importante destacar, que pelas provas produzidas nos autos, verifico que os policiais, no dia do fato, enquanto realizavam patrulhamento de rotina na Rua Airton Sena, Bairro Santos Dumont, nesta Capital, avistaram um indivíduo que, ao perceber a presença da guarnição, tentou esconder algo nos bolsos e apresentou estado de nervosismo, gerando fundada suspeita de prática criminosa.



    Durante a abordagem foram encontrados em poder do Requerente pinos de cocaína e este assumiu que a droga lhe pertencia, tendo autorizado o ingresso dos policiais em sua residência, situação esta que configurou o flagrante delito, havendo sim justa causa suficiente a ensejar a conduta dos agentes públicos de busca domiciliar.



    Corrobora ainda a situação de que os policiais já tinham conhecimento de que o Autor comercializava drogas na região. 



    Ora, tendo em vista a dinâmica fático-probatória contida neste processo, constata-se que, na realidade, a polícia era sabedora de que o Acusado estava comercializando substâncias entorpecentes no momento em que houve a abordagem policial, não se sustentando o argumento de ilegalidade na ação policial. 



    Destarte, pelas circunstâncias do fato, verifica-se que estão presentes fundadas razões justificadoras para que houvesse o ingresso da polícia no domicílio do Acusado, sem que isto caracterize qualquer ilegalidade, mormente pelo fato de que a entrada foi por ele autorizada.



    Por outro lado, é cediço que o crime de tráfico de drogas trata-se delito de natureza permanente, cuja consumação estende-se no tempo, sendo dispensável qualquer mandado judicial prévio (busca e apreensão ou prisão preventiva) quando se tratar de flagrante, como ocorreu no presente caso. 



    Ademais, as garantias constitucionais previstas nos incisos XI e LXI, do art. 5º, da Constituição Federal, excepcionam a situação de flagrante delito.



    Dessa forma, o estado de flagrante delito é, assim, uma das exceções constitucionais à inviolabilidade do domicílio. 



    Nesse toar, com a configuração do flagrante delito, tornam-se desnecessárias as razões que levaram a polícia a adentrar à residência do Réu, não havendo, portanto, que se falar em prova obtida por meio ilícito, devido à ausência do referido mandado de busca e apreensão, pois, conforme analisado alhures, esse é prescindível no caso em apreço.



    O STF assim decidiu acerca do tema:



    (...)



    Em decisão nos autos do Habeas Corpus nº 598.051/SP ,da Relatoria do Ministro Rogério Schietti Cruz, o STJ firmou entendimento no sentido de que o ingresso policial em domicílio alheio, amparado pelo estado de flagrância, estaria justificado na hipótese de fazer cessar, de forma urgente, o cometimento de um crime que não poderia aguardar a confecção de um mandado judicial para este fim, como aconteceu no caso concreto. 



    (...)



    Sendo assim, em razão das circunstâncias e do relato fático descrito nos autos, os policiais estavam respaldados pela exceção descrita na norma constitucional, prevista no inciso IX, do art. 5º, da Constituição Federal, ou seja, de que poderiam adentrar na residência do Réu sem autorização judicial, caso houvesse algum flagrante, como ficou evidente ter ocorrido no presente caso concreto.



    Incabível, assim, a alegação de ilicitude das provas do feito em razão da invasão da residência do Réu/Apelante, sem autorização judicial, porque realizado em observância, também, ao disposto no art. 302, do Código de Processo Penal. (e-doc. 6, p. 8-11 ; grifos nossos).



    11. No Superior Tribunal de Justiça, o Ministro Relator, em decisão mantida pela 5ª Turma, afastou a alegação de nulidade por concluir caracterizada a justa causa para as medidas. Eis os fundamentos lançados:



    “Conforme se observa, o Tribunal a quo ponderou que o agravante foi abordado porque, ao avistar os policiais, demonstrou nervosismo e escondeu algo nos bolsos. 



    Por óbvio, ao proceder desta forma, ficou devidamente demonstrada a suspeita de que o agente poderia estar na posse de bens arrebatados, arma ou droga. 



    Nesse contexto, não se vislumbra qualquer ilegalidade na atuação dos policiais, amparados que estão pelo Código de Processo Penal para abordar quem quer que esteja atuando de modo suspeito ou furtivo, não havendo razão para manietar a atividade policial sem indícios de que a abordagem ocorreu por perseguição pessoal ou preconceito de raça ou classe social, motivos que, obviamente, conduziriam à nulidade da busca pessoal, o que não se verificou no caso.



    (...)



    Outrossim, não comporta guarida a alegação da Defesa quanto à violação de domicílio, pois, de acordo com a instância anterior, o agravante autorizou a entrada dos policiais.” (e-doc. 5, p. 3-5).



    12. Consoante se observa, para além da legalidade da busca pessoal, baseada em fundada suspeita, da qual resultou o efetivo encontro de drogas com o paciente, houve, pelo que consta dos autos, consentimento para o ingresso domiciliar. 



    13. O entendimento alcançado pelas instâncias antecedentes está de acordo com a jurisprudência do Supremo, no sentido de que “o artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, a versar a inviolabilidade domiciliar, pressupõe o ingresso indevido ou forçado de terceiros em domicílio alheio, razão pela qual o prévio consentimento do morador, por descaracterizar a situação de ilicitude da entrada, inviabiliza o reconhecimento de ilegalidade da diligência” (HC nº 148.965/SC, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 17/03/2020, p. 22/04/2020).  



    14. Ainda que não fosse o caso, isto é, mesmo que não tivesse havido a referida autorização para acesso ao domicílio, não se vislumbraria a ilegalidade arguida, tendo em vista a licitude do ingresso em residência em situação de flagrante delito, como se deu na espécie, por ser permanente o crime de tráfico de drogas, considerado o núcleo do tipo “ter em depósito”, protraindo-se no tempo a respectiva consumação.



    15. Diante dos contornos fáticos delineados, entendo que havia justa causa para a ação policial, em especial pelo fato de que, nas buscas realizadas, foram encontrados entorpecentes. Desse modo, verificada justa causa para realização da busca domiciliar, não há ilegalidade na atuação, afastando-se, por consequência, a alegação de ilicitude da prova decorrente da diligência.



    16. Ademais, alcançar conclusão diversa quanto à regularidade das buscas efetuadas demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. Os precedentes a seguir, exemplificativos, ilustram esse entendimento:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. BUSCA PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes. 4. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto às circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 212.682-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 11/04/2022, p. 18/04/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE OFENSA À INVIOLABILIDADE DOMICILIAR. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. FLAGRANTE DELITO. APREENSÃO DE ENTORPECENTE NA BUSCA PESSOAL REALIZADA EM MOMENTO ANTERIOR AO INGRESSO DOMICILIAR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 3. As instâncias ordinárias, soberanas quanto à matéria fático-probatória, entenderam que o ingresso no domicílio estava amparado em fundadas razões, mormente porque os policiais apreenderam drogas na busca pessoal do recorrente em momento anterior à entrada na residência, não exigindo-se, nesse caso, mandado judicial ou autorização do morador. 4. Não cabe a esta Corte rever as premissas decisórias encampadas pelas instâncias ordinárias, na medida em que tal proceder pressupõe aprofundado reexame de fatos e provas, providência incompatível com a estreita via do habeas corpus. 5. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 213.895-AgR/GO, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 13/02/2023, p. 17/02/2023; grifos nossos).



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006). 4. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do STJ. Impossibilidade. Ausência de agravo regimental. Esgotamento das vias recursais. 5. Flagrante delito. Inviolabilidade de domicílio não configurada. Crime permanente. Repercussão geral reconhecida no RE 603.616/RO. 6. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 211.694-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 02/07/2022, p. 06/07/2022; grifos nossos).  



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões (Tema n. 280/RG). 2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desrespeito à inviolabilidade de domicílio –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 3. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciadas a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agente supostamente envolvido no tráfico de grande quantidade de drogas. 4. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 208.598-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 02/03/2022, p. 07/04/2022; grifos nossos).  



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal. Processual Penal. Alegada violação de domicílio. Busca domiciliar autorizada pelo acusado. Legalidade. Precedentes. Vício de consentimento da autorização de ingresso. Reexame de fatos e provas. Agravo regimental não provido. 1. A jurisprudência da Corte está consolidada no sentido de que “o prévio consentimento do morador, por descaracterizar a situação de ilicitude da entrada, inviabiliza o reconhecimento de ilegalidade da diligência” (HC nº 148.965/SC, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 22/4/20). 2. Para se infirmar entendimento contrário ao adotado pelas instâncias ordinárias quanto ao alegado vício de consentimento na autorização para ingresso pelos policiais na residência, seria necessário o reexame do suporte fático probatório, providência incabível em habeas corpus, o qual não admite dilação probatória. Precedente: HC nº 191.508, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 25/11/20. 3.Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (HC nº 199.227-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 12/05/2021, p. 22/06/2021; grifos nossos).



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Importação e exposição à venda de produto sem registro na Anvisa e de procedência desconhecida. Busca domiciliar autorizada pelo acusado. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o art. 5º, XI, da Constituição Federal, a versar a inviolabilidade domiciliar, pressupõe o ingresso indevido ou forçado de terceiros em domicílio alheio, razão pela qual o prévio consentimento do morador, por descaracterizar a situação de ilicitude da entrada, inviabiliza o reconhecimento de ilegalidade da diligência. Precedentes. 2. O acolhimento da pretensão defensiva – vício no consentimento para ingresso dos policiais – exigiria o reexame do conjunto fático-probatório da causa, medida incabível na via processualmente restrita do HC. 3. Inexiste situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 191.508-AgR/ES, Rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 11/11/2020, p. 25/11/2020; grifos nossos).



    17. Por certo, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “[a] ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento.” (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2014).



    18. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de fevereiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator